Tribunal: TJPA
Processo: 0844701-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844701-89.2018.8.14.0301
APELANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: REGINA FATIMA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal.

2.

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de se salientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedente TJ/PA.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
REGINA FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA
, concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos (id nº 3457225):

“
Dispositivo.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar

anteriormente concedida às fls. 82-83, para determinar que o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

BELÉM
afaste a Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do

processo administrativo de aposentadoria.

Sem cus
tas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº

8.328/2015.

Sem honorários.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, es
coado o prazo recursal, remetam-s
e os autos à Superior Instâ
ncia com as devidas cautelas.
”.

Em suas razões (id. nº 3457228), historia o apelante que a recorrida impetrou a ação mandamental na qual alega demora na concessão de sua aposentadoria, pelo que requereu, em sede liminar, que lhe fosse garantido o direito ao não comparecimento ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração.

Alega a ausência de direito a pleitear a concessão da licença prêmio, por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública, pelo que tal pedido deveria ser indeferido.

Sustenta que a Lei Municipal nº 8.624/07, a qual alterou o artigo 12, § 8º, da Lei nº 8.466/05, dispõe que “servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária”, de tal sorte não há qualquer embasamento legal para que o servidor, antes da concessão de sua aposentadoria, receba salário sem trabalhar.

Assim, assevera que a servidora não poderia se ausentar do trabalho antes de tomar ciência do deferimento de seu pedido de aposentadoria, porém, no presente caso, em razão do deferimento da sua licença prêmio, já se encontra afastada de suas funções habituais aguardando a conclusão do processo de aposentação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (certidão id nº 2457231).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id º 3467830).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3486536).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação meritória.

DO PEDIDO RELATIVO À CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO.

O apelante, em sua petição recursal, trata sobre o pedido da recorrida pertinente à concessão da licença-prêmio e, então, defende a ausência de direito líquido e certo em relação a tal pleito, pelo que requer a reforma da sentença nesse sentido.

Contudo, pela análise do teor da sentença proferida pelo juízo de 1º grau, vê-se que o pleito relativo à concessão da licença-prêmio foi negado pelo magistrado, por entender que não havia interesse processual da impetrante, ora recorrida, considerando que o período de licença-prêmio apresentado administrativamente seria do período de 1°/03/2018 a 28/06/2018, porém o “mandamus” somente foi impetrado em 5/7/2018, ou seja, quando já havia ultrapassado o prazo para o ajuizamento da demanda, pelo que o feito foi extinto quanto a esse pedido pela ausência de interesse processual.

Diante disso, não cabe, em sede de apelação, analisar qualquer argumento da municipalidade a respeito desse ponto relativo à concessão da licença-prêmio, visto que tal questão foi julgada de forma favorável ao recorrente.

MÉRITO.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que confirmou a decisão liminar em favor da apelada, no sentido de determinar que a autoridade impetrada na inicial assegurasse em favor daquela, o afastamento de suas funções, contados do 91ª (nonagésimo primeiro) dia da data do requerimento do pedido de aposentação até o trâmite do referido processo.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

No âmbito municipal, a norma é repetida em favor de seus servidores conforme previsão no artigo 18º,
XXVIII, que assim prescreve:

Art. 18 – O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nesses casos, é de se salientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido, o precedente desta Casa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria;

2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada;

3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18);

4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida;

5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00294950-91, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Dessa maneira, ainda que haja Lei Municipal em sentido contrário à Lei Orgânica e à Constituição Estadual, não se pode negar o direito vindicado em favor da apelada, uma vez que as disposições constitucionais possuem hierarquia sobre os demais regramentos infralegais.

Ademais, não se pode esquecer que
a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Como se lê, ao procedimento administrativo também se aplica a exigência de que o processo tenha duração razoável, como já assentado na jurisprudência:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tendo em vista previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo.
(TRF4 5012989-12.2017.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 18/04/2018).

Dessa forma, não é razoável que a servidora, já tendo cumprindo todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021